Tribunal: TJSP
Processo: 2253914-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELA AGRAVANTE – ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – elementos constantes dos autos que não demonstraram, de pronto, o esbulho, a data de sua alegada ocorrência ou a posse anterior da agravante – entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELA AGRAVANTE – ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – elementos constantes dos autos que não demonstraram, de pronto, o esbulho, a data de sua alegada ocorrência ou a posse anterior da agravante – entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória comporta reforma em 2a instância apenas em caso de evidente ilegalidade – ausência de qualquer vício na decisão recorrida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253914-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
EMAISINCORP NOVO HORIZONTE - MAISPARQUE II EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado JOSÉ ANTONIO DELSIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253914-97.2019.8.26.0000 - Voto 23677
2
VOTO No: 23677
AGRAVO DE INST. No: 2253914-97.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: NOVO HORIZONTE 1a VARA
JUIZ: RAPHAEL FARACO NETO
AGTE.: EMAISINCORP NOVO HORIZONTE MAISPARQUE II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
AGDO.: JOSÉ ANTONIO DELSIM
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI
INDEFERIDA
A
CONCESSÃO
DA
LIMINAR
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
PRETENDIDA
PELA
AGRAVANTE ausência dos requisitos legais para a concessão
da medida
elementos constantes dos autos que não
demonstraram, de pronto, o esbulho, a data de sua alegada
ocorrência ou a posse anterior da agravante
entendimento
jurisprudencial no sentido de que a decisão que concede ou denega
a medida liminar em ação possessória comporta reforma em 2a
instância apenas em caso de evidente ilegalidade ausência de
qualquer vício na decisão recorrida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação reintegração de
posse promovida pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 79/80 dos autos de origem)
pela qual foi indeferida a liminar de reintegração de posse pleiteada pela agravante.
Alegou a agravante, em linhas gerais, que é proprietária e legítima
possuidora dos lotes 1 a 10 do empreendimento denominado “Lago do Vale II”, na
cidade de Novo Horizonte/SP. Constatou uma ocupação irregular por parte do
agravado nos imóveis indicados, com construção de cercas divisória atravessando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253914-97.2019.8.26.0000 - Voto 23677
3
indevidamente os lotes. Notificou o agravado para que restabelecesse a cerca
divisória para o local onde se encontrava, mas ele se quedou inerte. Estavam
presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Pelo que expôs,
pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de ser deferida a liminar de
reintegração de posse.
Dispensada a intimação do agravado, pois ainda não citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações (fls. 104).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Há considerável entendimento jurisprudencial no sentido de que a
decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória apenas deve
ser reformada em caso de evidente ilegalidade.
É o que se verifica nos arestos abaixo colacionados:
“RECURSO Agravo de Instrumento "Ação de reintegração de
posse" Insurgência contra o respeitável "decisum" que deferiu a
liminar
Inadmissibilidade
Exame da matéria que compete
exclusivamente ao Juiz do feito, podendo ser alterada somente no
caso de evidente abuso ou ilegalidade, o que não ocorre no presente
feito

Decisão
mantida

Recurso
improvido”
(A.I.
2203210-85.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 14.02.2017);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de posse
Decisão que defere o pedido liminar Como o comodato restou
caracterizado a não desocupação do imóvel após o prazo da
notificação extrajudicial recebida pelo agravante é suficiente para
caracterizar esbulho e autorizar a reintegração da agravada na posse
do imóvel - A decisão concessiva de liminar em ação de reintegração
de posse somente comporta reforma em 2a instância em caso de
evidente ilegalidade, o que não se verificou na hipótese dos autos -
Precedentes desta Corte de Justiça Decisão mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253914-97.2019.8.26.0000 - Voto 23677
4
desprovido (A.I. 2057506-07.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
24.05.2017);
“Agravo de instrumento Ação de manutenção posse Liminar
deferida em audiência de justificação prévia
Presença dos
requisitos legais para a concessão da medida de urgência Iterativa
jurisprudência no sentido de que a decisão que concede ou denega a
medida liminar em ação possessória somente poderá ser reformada
em segunda instância em caso de evidente ilegalidade Ausência de
elementos suficientes para justificar a cassação da liminar concedida
Recurso desprovido” (A.I. 2123532-55.2015.8.26.0000, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 14.10.2015);
No mesmo sentido, anota Theotônio Negrão:
“Há mais de um acórdão entendendo que a decisão que concede
ou denega medida liminar em ação possessória fica ao prudente
arbítrio do juiz, só podendo ser reformada pelo tribunal em caso de
evidente ilegalidade (RT 572/223, JTA 91/405, 98/357, 103/383)”. 1
No caso dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade evidente
na decisão atacada.
A agravante ajuizou a demanda de origem alegando ser
proprietária e possuidora de dez lotes em empreendimento imobiliário e que o
agravado teria esbulhado parte deles com a colocação de cercas divisórias. Notificou
o agravado para retirada das cercas. Como a notificação não foi atendida, ajuizou a
demanda de origem buscando a ordem judicial de reintegração de posse (fls. 1/8 dos
autos de origem).
Com base em tais alegações, requereu a concessão da medida
liminar de reintegração de posse, o que foi indeferido por meio da decisão recorrida.
O pedido liminar da agravante não comportava mesmo
1 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli 42a Edição, Saraiva, 2010. Nota 7 ao art. 928, p. 941.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253914-97.2019.8.26.0000 - Voto 23677
5
deferimento, pois não houve demonstração de exercício de posse anterior, do alegado
esbulho ou da data em que supostamente ocorrido. A parca prova documental juntada
não evidencia de maneira suficientemente segura a presença dos elementos em
referência.
Com efeito, foram juntadas apenas cópias da notificação
extrajudicial enviada ao agravado (fls. 73/74) e fotografias do local (fls. 75/78). A
mera notificação não demonstra a ocorrência do esbulho ou mesmo a data em que
teria ocorrido, sendo certo que esta não se confunde com a data da notificação. As
fotografias, nas quais se vê apenas uma cerca de arame farpado, nada demonstram a
respeito das alegações deduzidas na demanda. Sequer a propriedade dos bens foi
comprovada pela agravante.
Por conta disso, as circunstâncias envolvendo a alegada ocupação
de parte dos imóveis pelo agravado ainda não estão claras no processo, de modo que
conveniente aguardar a audiência de conciliação já designada, assim como a resposta
do agravado.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator